Tribunal: TJES
Processo: 0001532-98.2019.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001532-98.2019.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BISMARK ROCHA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0001532-98.2019.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
BISMARK ROCHA DA SILVA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
Advogado do(a) APELANTE:
GESIANE FERREIRA MARETO - ES31571-A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

BISMARK ROCHA DA SILVA

contra a sentença a fls. 88/96, da lavra do Magistrado da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal na ação penal pública manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para condenar o recorrente pela prática dos crimes de ameaça (147, CP) e de descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva (24-A, Lei nº 11.340/2006) à pena de
0
1
(
um
)

ano
e
05
(
cinco
)
meses
de detenção
, a ser cumprida em regime
semi
aberto
.

Em suas razões recursais a fls. 103/113v, o recorrente pleiteia reduções das penas-bases, alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto e, por fim, o arbitramento de honorários advocatícios.

Contrarrazões a fls. 114/115v pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer Ministerial (id. 3343373).

É o relatório.

Vitória-ES, 11 de outubro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ApCrim 0001532-98.2019.8.08.0016

Contra a Mulher
1ª Câmara Criminal / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO / Desembargador(a)
BISMARK ROCHA DA SILVA X
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, destacando, desde logo, que tanto a autoria como a materialidade dos delitos de ameaça (147, CP) e de descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva (24-A, Lei nº 11.340/2006) ficaram devidamente comprovadas por meio do boletim de ocorrência (fls. 5/6), decisão proferida nos autos nº 0001631-05.2018.8.08.0016 e pelas declarações prestadas pela vítima (fl.07 e mídia à fl.63).

Retomando a análise dos argumentos apresentados pela defesa, em relação ao pedido de retificação na
primeira fase da dosimetria
, verifica-se que o magistrado prolator da sentença estabeleceu a pena-base do
crime

previsto no
Art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
em
11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, em razão da desvaloração de 3(três) circunstâncias judiciais, quais sejam,
antecedentes
,
personalidade
e as
consequências do crime
.

Não obstante, em que pese o acerto do reconhecimento dos maus
antecedentes
do acusado, há equívoco em relação à valoração da personalidade pois, tal como já assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1794854/DF, sob o rito de recurso especial repetitivo,
"
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
"
(Rel. Ministra LAURITA VAZ,
Terceira Seção
, DJe 1º.7.2021).

Do mesmo modo, a desvaloração das
consequências do crime
merecem ser afastadas, visto que não consta nos autos qual informação acerca dos elementos utilizados pelo magistrado sentenciante.

Registre-se que, ao contrário do que requer a defesa, a circunstância judicial do comportamento da vítima não pode ser desvalorada, pois trata-se de circunstância judicial que sempre será neutra ou favorável ao acusado, conforme orientação sedimentada pelo c. STJ, vejamos: “
[...] O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente – ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, se não houver colaboração.[...]
”. (REsp 1711709/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019).

Quanto às demais circunstâncias do Art. 59, do Código Penal, não foram valoradas negativamente, razão pela qual modifico a
pena-base
para

0
5
(
cinco
)
meses

e
25
(
vinte
)
vinte e cinco dias

de
detenç
ão.

Na segunda fase, a agravante da reincidência (61, I, CP) foi reconhecida pelo magistrado sentenciante de forma acertada (Ação Penal nº 0001912-92.2017.8.08.0016, cujo trânsito em julgado ocorreu em 12/06/2019), razão pela qual modifica-se a pena definitiva do crime previsto no
Art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
para
07 (sete) meses e 08 (oito) dias de detenção
, diante da modificação da pena-base e de inexistirem causas de diminuição e aumento de pena a serem consideradas.

Em relação ao pedido de retificação, na
primeira fase, da dosimetria
do crime previsto
ameaça
(
147,
CP
)
, denota-se que o magistrado prolator da sentença estabeleceu a pena-base em
02
(
dois
) meses e 2
2
(vinte e
dois
) dias de detenção
, em razão da desvaloração dos
antecedentes
,
personalidade
e as
consequências do crime
.

Não obstante, como já explicitado acima, afasta-se a desvaloração da
personalidade
e das
consequências
do crime, modificando a
pena-base
para

0
1
(
um
)
m
ês

e
17
(
dezessete)
dias

de
detenç
ão.

Na segunda fase, diante da agravante da reincidência (61, I, CP), modifica-se a pena definitiva para
0
1
(
um
)
m
ês

e
28
(
vinte e oito
)
dias

de
detenç
ão
, diante da modificação da pena-base e de inexistirem causas de diminuição e de aumento de pena a serem consideradas.

Por fim, diante do concurso material de crimes (69, CP), a pena definitiva do acusado deve ser alterada para
0
9
(
nove
)

m
eses

e
0
6
(
seis
)
dias

de
detenç
ão.

Preserva-se o regime inicial para
SEMI
ABERTO,
destacando-se que a reincidência do acusado não recomenda, nos termos aos §§2º e 3º, do Art. 33, do CP, a fixação do regime aberto, como requer a defesa.

Por fim, com esteio no Art. 85, §§2º, 8º e 11, do Código de Processo Civil c/c com o disposto no artigo 3º do Código de Processo Penal, e considerando ter a
Dr
a
.
Gesiane Ferreir
a
Mareto
,
OAB/ES
31.571
apresentado as razões do recurso de apelação criminal em 10 (dez) laudas, porém, considerando que já fixados honorários por sua atuação em primeiro grau, reputa-se como devida a complementação de seus honorários como defensor dativo, por sua atuação recursal, no valor em R$ 300,00 (trezentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
CONCEDO
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,

para reduzir a pena fixada para
09 (nove) meses e 06 (seis) dias de detenção,
mantendo, porém, o regime semiaberto e majorar os honorários advocatícios para R$ 300,00 (trezentos reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA
–
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE MEDIDA PROTETIVA -
DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS –
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS
– OCORRÊNCIA
-
REGIME INICIAL SEMIABERTO
MANTIDO

–
ACUSADO REINCIDENTE -

HONORÁRIOS MAJORADOS -
RECURSO
PROVIDO
EM PARTE
.

1 - Inexistindo elementos concretos nos autos que permitam desfavorecer duas das circunstâncias judiciais, as exasperações das penas-bases dos crimes devem ser modificadas.

2. Preservado o regime inicial para semiaberto, diante da reincidência do acusado, nos termos aos §§2º e 3º, do Art. 33, do CP.

3. Com esteio no Art. 85, §§2º, 8º e 11, do Código de Processo Civil5 c/c com o disposto no artigo 3º do Código de Processo Penal, e considerando
ter
a advogada dativa apresentado as razões do recurso de apelação criminal em 10 (dez) laudas, porém, considerando que já fixados honorários por sua atuação em primeiro grau, reputa-se como devida a complementação de seus honorários como defensor dativo, por sua atuação recursal, no valor em R$ 300,00 (trezentos reais).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória/ES,
09 de novembro de 2022.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.